Tribunal: TJSP
Processo: 1014089-86.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014089-86.2018.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014089-86.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 21883
2
Voto no 21883
Embargos de Declaração no 1014089-86.2018.8.26.0161/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Diadema
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Diadema
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição,
obscuridade, erro material. Inocorrência. Prequestionamento.
Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do art. 1.022 do
NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos pela Prefeitura Municipal de Diadema (fls. 01/06
do incidente) contra o v. acórdão (fls. 212/223) que negou
provimento
ao
reexame
necessário
e
aos
recursos
interpostos pelas partes, mantendo a r. sentença de fls.
75/79.
Sustenta a Embargante, em síntese,
que o v. acórdão deveria ser reformado, devendo ser
reconhecida a nulidade de todos os atos processuais
praticados pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude.
Afirma que o v. acórdão não aplicou o princípio da reserva
do possível, tampouco observou a separação dos poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014089-86.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 21883
3
Argumenta ter havido violação quanto ao procedimento de
licitação, bem como desrespeito ao regime financeiro e
orçamentário das contratações. Argumenta que o prazo
concedido deve ser contado até a entrega do pedido de
concessão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
Pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
1. Não há que se falar em vícios no
v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no recurso foi
decidida de forma clara e objetiva, respeitados os limites
da devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito do recurso, na
medida em que tratam da lógica do julgamento e tentam
impor a sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbram nenhum dos vícios
relacionados
no
artigo
1.022
do
NCPC

omissão,
contradição ou obscuridade que viabilizam a oposição dos
embargos de declaração.
2. Note-se que os embargos de
declaração não apontam a ocorrência de qualquer vício no
acórdão, apenas insistindo nos argumentos já trazidos pelo
Município anteriormente, superados pelo quanto restou
decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014089-86.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 21883
4
Com efeito, com relação à alegação
de nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo da
Vara da Infância e da Juventude, essa é insubsistente,
pois as decisões proferidas por aquele juízo foram
ratificadas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, como se
verifica às fls. 147.
Por outro lado, o v. acórdão adequadamente esclareceu a impertinência dos óbices orçamentários aduzidos pelo Embargante, bem como a
ausência de afronta à separação dos poderes:
“3. (...)
Ora, é evidente que o direito à educação engloba a segurança e a incolumidade
física dos alunos nas dependências da escola, oferecendo condições estruturais
adequadas ao ensino, especialmente sob o aspecto de proteção à saúde, à vida e
à segurança de crianças e adolescentes.
Correto afirmar, nesse contexto, a existência de dever constitucional e de
direito humano fundamental, já que o direito à educação só será efetivado, no
caso em comento, com o acesso às escolas e creches de forma segura, o que é
certificado através do AVCB expedido pelo Corpo de Bombeiros competente.
É bem de ver que seria um absurdo negar todo o desenvolvimento do direito
constitucional e processual vigentes à pessoa humana, mormente crianças e
adolescentes.
Nessa esteira, a recusa da Administração em prestar o serviço público de
educação com segurança, com escolas e creches dotadas de equipamentos
contra incêndio, afronta o direito constitucional de ter acesso à educação.
Ademais, não pode a Administração eximir-se da obrigação, pois a
educação constitui direito fundamental da criança e do adolescente, o que
torna inadmissível a criação de qualquer obstáculo.
Nunca é demais lembrar que os preceitos constitucionais não podem ser
promessas vagas aos cidadãos; cabendo aos Administradores Públicos envidar
todos os esforços para concretizar as determinações constantes da Carta
Magna.
Abre-se para o autor, em função disso, a possibilidade de obter tutela
jurisdicional que lhe seja concreta, a ela sujeitando-se, inclusive, o Município,
sem que isso importe em indevida intromissão do Poder Judiciário na
discricionariedade com que atua a Administração Pública.
Vários outros princípios devem ser interpretados restritivamente quando em
risco o bem maior, o direito à vida.
4. Nesse contexto, a cogitação de óbices orçamentários revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014089-86.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 21883
5
impertinente, pois se trata de política pública implantada e em
funcionamento, pressupondo-se que esteja contemplada nas leis orçamentárias.
Ademais, incabível a utilização das questões orçamentárias para que o
Poder Público deixe de cumprir as normas previstas na Constituição
Federal e que devem ser respeitadas pelos entes federados.
(...)
Assim, não há que se cogitar em infração ao princípio da “Reserva do
Possível”, afinal, o direito invocado é daqueles fundamentais do ser
humano e encontra direto respaldo no texto constitucional.
5. Igualmente não há que se cogitar de interferência do Judiciário nas
decisões e no orçamento do Executivo, tampouco em ferimento ao
princípio da separação dos Poderes.
O Poder Judiciário deve estar presente diante das irregularidades
praticadas por outro Poder, pela não observância dos princípios
constitucionais, como aqui verificado. Nada que possa ferir a separação
dos Poderes. Aliás, função precípua do Poder Judiciário a de fazer
cumprir os ditames da Constituição.
A garantia de escolas e creches municipais seguras não tem, em absoluto,
caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o
cumprimento exato dos preceitos constitucionais.
Sendo assim, não há como concluir pelo cabimento de outra solução, senão a
de que existe a obrigatoriedade da Fazenda Pública em cumprir com as
diretrizes constitucionais acerca do tema, devendo nessas circunstâncias, ser
mantida a obrigação de apresentação de AVCB pelo Município, relativo à
Escola Municipal de Ensino Básico Eremita Gonçalves da Costa.”
Por fim, quanto ao prazo, nada
justifica
sua
redução
ou
ampliação,
como
colocado,
especialmente porque já havia sido concedida liminar nos
autos para fins de que fosse providenciado o AVCB (fls.
41/42), mostrando-se adequada a fixação da r. sentença.
3. Note-se que o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente
quanto ao resultado do julgado, não padecendo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014089-86.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 21883
6
de qualquer vício.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso,
com desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro
Celso de Mello, DJU 6.9.95).
Observe-se
que
a
Embargante
objetiva rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.
4. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou
mesmo erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração. Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo-se o v. acórdão de fls. 212/223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014089-86.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 21883
7
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator